Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-77.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-77.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDERLINO PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor que alegou ter sido induzido a contratar serviço de telefonia em condições diversas das inicialmente acordadas, resultando em cobranças indevidas. O pedido incluiu a declaração de nulidade do contrato e a restituição de valores supostamente cobrados de forma indevida, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação do serviço de telefonia e das cobranças dela decorrentes; e (
ii
) analisar a existência de falha na prestação do serviço e eventual dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes possui validade, pois foi devidamente assinado pelo autor, acompanhado de identificação pessoal e registro fotográfico no momento da contratação, demonstrando a manifestação livre e consciente da vontade.

A parte ré se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e das cobranças, juntando aos autos os contratos assinados em datas distintas, com elementos que evidenciam a autenticidade do negócio jurídico.

A alegação de indução a erro pelo consumidor não se sustenta diante do lapso temporal de dois anos entre a contratação e o ajuizamento da ação, sem demonstração de vício de consentimento.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, pois não restou configurada falha na prestação do serviço nem cobrança indevida.

O autor alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao omitir a contratação legítima dos serviços e ao requerer a nulidade do contrato regularmente celebrado, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, impondo-se a sanção correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não provimento do recurso.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de prestação de serviço de telefonia deve ser reconhecida quando comprovada a regularidade da contratação, com assinatura do consumidor e documentação de identificação.

A cobrança de valores por serviços contratados regularmente não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais ou materiais.

A litigância de má-fé caracteriza-se pela alteração deliberada da verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II e III, 81 e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05/06/2018,
DJe
15/06/2018; TJ-CE, AC 00501756320218060181, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 08/02/2023; TJ-PR, RI 0000574-49.2018.8.16.0041, Rel. Des. Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
, j. 11/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cív
el nº
8001707-77.2023.8.05.0119
,
em que figuram como Apelante
V
A
NDERLINO PEREIRA BARBOSA
, e Apelado

TELEFONIA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA